Tribunal: STF
Processo: RE 868498
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. PROMOÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. MATÉRIA ANÁLOGA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 584.247. TEMA 538. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.